Tribunal: TJSP
Processo: 0014861-49.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014861-49.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOÃO MARIA SOARES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo, com
recomendação urgente ao juízo de primeira instância. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/8
Agravo
em
Execução
no
0014861-49.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
Agravante: João Maria Soares de Oliveira
41.575
1. João Maria Soares de Oliveira recorre da
decisão proferida nos autos da execução criminal n°
0002630-62.2016.8.26.0521, em tramitação perante o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, que indeferiu seu pedido de transferência para o
regime de prisão albergue domiciliar. Relata ser acometido por
“câncer de próstata”, doença grave que, em razão da idade avançada,
o impossibilita de cumprir sua pena privativa de liberdade em
condições dignas. Afirma, assim, ser possível a concessão da prisão
domiciliar humanitária, citando o entendimento dos tribunais
superiores sobre a matéria. Requer o provimento do recurso, com o
deferimento do benefício prisional em referência (fls.01/05).
O recurso foi regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/8
apresentação de contraminuta às fls.10/14. Indeferido o pedido
liminar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando
pelo não provimento do agravo (fls.70 e 74/77, respectivamente).
2. É caso de desprovimento do recurso, vez
que não demonstrada a existência do grave quadro de saúde do
sentenciado, bem como a impossibilidade de realização de eventual
tratamento nas dependências da unidade prisional em que desconta
pena, inexistindo nos autos elementos capazes de justificar sua
imediata transferência à prisão em albergue domiciliar, nos termos do
artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais.
Da análise dos documentos juntados aos autos
não se extrai qualquer elemento a comprovar, de forma incontestável,
(i) ser o paciente acometido por neoplasia maligna na região da
próstata, (ii) tampouco que o tratamento do qual o agravante
alegadamente necessita não pode ser prestado nas dependências da
unidade prisional em que se encontra recluso ou em sua
proximidades, mediante a adoção de providências pelo Poder Público,
especialmente da autoridade prisional e do juízo das execuções local.
Em suma, não se está diante de hipótese
excepcional, apta a autorizar, concretamente, a ampliação da
incidência do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/8
moldes exigidos pela jurisprudência superior.
3. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal
de Justiça já adotou o presente entendimento: “HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
DE TRATAMENTO JURÍDICO EXCEPCIONAL. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de
Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de
doença grave somente é admitida durante o regime aberto.
Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do
aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às
garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão
domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que
em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta
assim o recomende. 2. Trata-se de medida humanitária, excepcional,
em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena, cabível quando haja evidente conflito entre
direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma
penal a necessária ponderação. 3. Todavia, não se verifica
ilegalidade no aresto impugnado se a prisão domiciliar foi
indeferida ante a ausência de prova de necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/8
tratamento jurídico excepcional. O paciente, sentenciado ao
regime semiaberto, nasceu em 1°/11/1953 e possui doenças
crônicas, mas não deu início à execução e nem sequer se sabe
em qual estabelecimento será recolhido. Faz uso de
medicamentos e inexiste comprovação de debilidade extrema.
Após efetivada a prisão, poderá requerer ao Juiz da Execução a
adequação do cumprimento da reprimenda ao seu estado de
saúde, se assim for concretamente aconselhável. 4. Habeas
corpus denegado.” (HC 493.374/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/05/2019).
Igualmente: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PLEITO
DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR.
SAÚDE.
MOTIVOS
HUMANITÁRIOS.
POSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
PRESÍDIO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIA
ESTREITA.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos
termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/8
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Com efeito,
o art. 117, caput e seu inciso II, da Lei de Execuções Penais,
somente admite a concessão de prisão domiciliar ao apenado
acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de
pena em regime aberto. III - Historicamente, a jurisprudência do
col. Supremo Tribunal Federal era também no sentido de que a
"prisão domiciliar só pode ser concedida a beneficiário de
regime aberto e, sendo do sexo masculino, que seja maior de 70
anos ou esteja acometido de doença grave (art. 117 da LEP)" (HC
n. 74.404/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de
19/12/96). IV - Mais recentemente, por questões humanitárias e
em caráter excepcional, este eg. Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do
aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de
comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário
não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o
apenado. Vale destacar: "Em caráter excepcional, este Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de
regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 7/8
prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o
tratamento médico necessário não puder ser ministrado no
presídio em que se encontra o apenado. Precedentes" (AgRg no
HC 439.362/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe
09/08/2018). V - In casu, desconstituir o entendimento firmado
pelas instâncias originárias de que o paciente pode receber
tratamento adequado mesmo recluso, assim, não se verificando
ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via
estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 516.519/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
julgado em 08/10/2019).
4. Contudo, embora não seja caso de provimento
do agravo, diante do quadro fático relatado nos autos, mostra-se
recomendável que, na linha do quanto requerido pela Defensoria
Pública às fls.88 e 134 dos autos da execução criminal n°
0002630-62.2016.8.26.0521, o juízo a quo adote, com máxima
urgência, as providências cabíveis no sentido de que (a) o
sentenciado seja submetido a exame médico destinado à aferição de
suas reais condições de saúde, (b) expedindo, se for o caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014861-49.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 8/8
recomendação relativa ao tratamento a que João Maria deve ser
submetido, inclusive, (c) com a especificação acerca da possibilidade
de referida terapêutica ser disponibilizada ao preso na unidade
prisional em que se encontra recluso.
5. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo, com recomendação urgente ao juízo de primeira
instância.
Márcio Bartoli
Relator